Tribunal: TJDFT
Processo: 0756098-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR OUTRO BILHETE NO MESMO VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DECOTADO DA CONDENAÇÃO O PREÇO PAGO POR PASSAGEM ADQUIRIDA POR CAUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narrou o autor que adquiriu duas passagens aéreas na plataforma da TAP, trechos de ida e volta Brasília - Lisboa - Faro, para os dias 1o/9/2022 a 2/10/2022, por R$14.914,94. Afirmou que, no dia do voo, ao tentar realizar o check in, tanto pelo site como no balcão da empresa, a reserva não foi localizada, razão pela qual precisou adquirir novas passagens para o mesmo voo, por R$ 33.498,80, já que a viagem estava toda programada e paga. Alegou que, não bastasse isso, teve sua bagagem extraviada e entregue dois dias depois, tendo sido necessária a compra de roupas e produtos de higiene no valor de R$695,93. Relatou que também havia adquirido da ré duas passagens para o trecho Bolonha – Lisboa, para o dia 1o/10/2022, mas, por receio de não ser confirmada a reserva, comprou outros dois bilhetes em companhia aérea diversa, por R$2.236,40. Requereu R$21.516,19 de danos materiais e compensação de R$10.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$21.516,19 a título de danos materiais e R$6.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso da ré. Afirma que a sentença desconsiderou o valor de R$1.780,40 reembolsado ao autor em 22/11/2022 e entende indevida a restituição de R$2.236,40, referente às passagens do trecho Bolonha – Lisboa, já que foram adquiridas por cautela do autor e não por falha na prestação do serviço. Sustenta que não é cabível responsabilização em razão do extravio da bagagem, uma vez que foi devolvida dentro do prazo previsto pela Anac. Nega a ocorrência de dano moral e considera o quantum fixado excessivo.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Caracteriza falha na prestação de serviço o cancelamento de passagem de passagem aérea sem a devida prestação de informação ao consumidor e o extravio temporário de bagagem em viagem internacional, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
6. É devida a restituição da diferença entre preço pago pela passagem adquirida com antecedência, cancelada sem motivo pela companhia aérea, e aquela comprada minutos antes da viagem (R$ 18.583,86). Bem como a restituição dos valores gastos na compra de itens de uso pessoal em razão do extravio de bagagem (R$ 695,93).
7. Se a empresa traz na contestação o print da restituição do valor de R$1.780,40 (ID 46555980, pág. 3) e o autor, na réplica, não nega o recebimento, não o fazendo também nas contrarrazões, é devida a dedução do valor no quantum da indenização.
8. Deve ser decotada da condenação, ainda, o preço das passagens relativas ao trecho Bolonha – Lisboa (R$2.236,40), adquiridas pelo autor “por receio de não ser confirmada a reserva da TAP”. Diante da confirmação e da realização do voo da recorrente, cabe ao autor pleitear o ressarcimento à empresa aérea que emitiu os bilhetes.
9. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cancelamento de bilhete aéreo sem a prestação de informações adequadas que obrigou o consumidor a adquirir, minutos antes, outra passagem no mesmo voo em que havia adquirido anteriormente, além do extravio de sua bagagem, por dois dias, que o fez sair da programação turística para adquirir vestuário e produtos de higiene em meio a viagem de lazer, em outro país.
10. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$6.000,00, devendo ser reduzido o quantum para R$3.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada para reduzir a indenização pelos danos materiais para R$17.499,39 e danos morais para R$3.000,00.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem custas ou honorários advocatícios.